Tribunal: TJPA
Processo: 0806675-47.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806675-47.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIZANGELA MARIANO NETO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTS. 33,
CAPUT,
E 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. CONDENAÇÃO: 13 ANOS, 7 MESES E 9 DIAS DE RECLUSÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO (25/08/2021). PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE MÃO DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. DESCABIMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE SUA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO INFANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A jurisprudência da Corte Superior de Justiça
“
tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus coletivo
n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão
domiciliar
às rés em
execução
provisória ou
definitiva
da pena, ainda que em regime fechado.”
(Rcl 40.676/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 01/12/2020)

2.
Cumpre destacar, que o benefício domiciliar não é efeito automático da existência de filhos menores; não tendo sido demonstrada,
in casu
, situação de desamparo da criança, já que segundo informações do relatório técnico juntado, Ana Carolina, de 18 anos, filha da interna, informou que seus irmãos, incluindo a criança de 10 anos, estão sob os cuidados da tia paterna de nome Ilza, que todos são bem tratados por ela, que, embora o pai não dê auxílio financeiro, outros familiares ajudam. A jovem relatou, ainda, que conseguiu para seu nome o cadastro do Programa Bolsa família, que já começou a receber e que esse valor tem ajudado nas despesas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso; porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06 e término em 14 de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Elizangela Mariano Neto,
contra decisão do douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulados pela Agravante, consoante ID 5652413,
nos autos do processo nº

0015626-81.2018.8.14.0028.

Consta da inicial
,
ID 5652407
, que a agravante está presa desde o dia 22/12/2017, é mãe de 04 filhos, sendo que apenas um deles, Dyego Mariano Alves, possui idade inferior a 12 anos e está, atualmente, sob os cuidados da avó paterna.

Aduz que fora relatado pela apenada à Equipe Disciplinar, que ela não recebe, desde o dia 21/12/2019, notícias ou contato com os filhos, principalmente o menor Dyego Mariano Alves, o qual se encontra no período da segunda infância, determinante ao desenvolvimento psicológico da criança e na sua forma de se relacionar com as pessoas, podendo até se falar em prováveis e graves danos em função do distanciamento de sua genitora.

Que constatou-se ser a Apelante, a pessoa essencialmente responsável pelo sustento e criação de seus filhos, ficando impossibilitada em razão da prisão.

Alega ainda a Defesa, que o Juízo
a quo
, amparado art. 66, inc. I, da Lei de Execução Penal, no art. 318, inc. V, do CPPB, Súmula 61, do STF e art. 19, da Lei nº 13.257/2016, possui competência para deferir a prisão domiciliar, vez que perfeitamente cabível ao caso sob exame, em respeito ao Princípio do Melhor/Superior Interesse da Criança, este considerado como um Princípio que contém um conceito jurídico indeterminado ou em branco, já que só por interpretação casuística ou por aplicação ao caso concreto que o mesmo pode adquirir a feição necessária à sua concretização, como resta evidenciado pelo Relatório Social, juntado ao saltos, o qual evidencia que o rompimento do vínculo materno-infantil e a dependência socioeconômica e efetiva da detenta com o seu filho menor, evidencia a situação de desamparo e vulnerabilidade.

Por fim, pugna o ilustre Defensor pela total procedência do recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida e concedida a prisão domiciliar à ELIZANGELA MARIANO NETO, permitindo-lhe o cumprimento de sua pena em residência particular, para que possa cuidar de seus filhos, em especial o menor DYEGO MARIANO ALVES, com fulcro no princípio do melhor interesse da criança, na Lei da Primeira Infância, Constituição Federal, Normas Internacionais de proteção aos direitos humanos e à primeira infância, Lei de Execução Penal, Código de Processo Penal através dos princípios da analogia, preceitos de política criminal, princípio da individualização, intranscendência e humanização do cumprimento da pena, para que os efeitos nefastos da prisão não prejudique o desenvolvimento do filho da apenada.

Em

contrarrazões, na ID 5653515
, a RMP de 1º Grau,
Dra.
Daniella Maria dos Santos Dias, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso interposto
.

Nesta Instância Superior
, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do agravo, a fim de que a decisão vergastada seja mantida na íntegra.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se a Agravante, contra o indeferimento do benefício da prisão domiciliar, a qual, em tese, faria jus, haja vista a mudança ocorrida na lei processual penal, em seu art. 318, inciso V, que autoriza que a paciente seja agraciada com
o recolhimento domiciliar,
por possuir um filho menor de 12(doze) anos de idade.

In casu
, verifica-se que a apenada fora condenada ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 13(treze) anos, 07(sete) meses e 09(nove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, imposta nos autos da Ação Penal n.º 0015626-81.2018.8.14.0028, pela prática dos tipos penais descritos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Com efeito, extrai-se que, requerida ao Juízo da Execução a concessão do benefício da prisão domiciliar, o indigitado pleito fora indeferido, em decisão datada de 12/03/2021, com supedâneo, especialmente, nos seguintes argumentos que abaixo destaco:

“Nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal a transferência para regime mais brando depende do cumprimento da fração exigida em lei, no caso em apreço 1/6 (crime de associação para o tráfico) e 2/5 (tráfico de drogas), e de bom comportamento carcerário. Sem o cumprimento de tais requisitos, inviável a progressão.

Nos regimes fechado e semiaberto, o deferimento da prisão domiciliar exige requisitos rigorosos, caso contrário poderia servir como meio para transferência para regime menos rigoroso, sem o cumprimento dos requisitos para progressão de regime pela pessoa condenada.

A apenada ser mãe de criança não é argumento para concessão automática de prisão domiciliar. É preciso considerar se a criança está em situação de risco ou abandono, o comportamento carcerário da interna e seu histórico prisional.

(...).

No caso concreto, a requerente é condenada por crimes previstos da Lei de Drogas, um deles equiparado a hediondo. Os crimes foram praticados no domicílio da acusada, com participação de dois adolescentes.

Segundo informações do relatório técnico juntado, Ana Carolina, de 18 anos, filha da interna, informou que seus irmãos, incluindo a criança de 10 anos, estão sob os cuidados da tia paterna de nome Ilza, que todos são bem tratados por ela, que, embora o pai não dê auxílio financeiro, outros familiares ajudam.

A jovem relatou que conseguiu para seu nome o cadastro do Programa Bolsa família, que já começou a receber e que esse valor tem ajudado nas despesas.

As informações do relatório afastam eventual exposição de risco ou desamparo da criança e demais filhos da requerente. Os filhos contam com auxílio de familiares e são bem tratados pela tia com quem moram.

São conhecidos os avanços na proteção da criança com mãe privada de liberdade, do direito à convivência familiar assegurada na Constituição Federal (art. 227). Ocorre que a Carta Magna também autoriza a segregação de liberdade por ordem judicial, no caso execução provisória (ré sem direito de recorrer em liberdade), e reprime severamente os crimes hediondos e equiparados.

Em se tratando de pena elevada e cumprimento em regime fechado, a prisão domiciliar para apenada mãe é medida excepcionalíssima, a qual exige prova cabal que os cuidados maternos sejam indispensáveis e que a liberação da sentença seja a única medida capaz de proteção dos interesses da infante. Como exposto nos parágrafos anteriores, não há justificativa ou prova idônea nesse sentido.

Vale mencionar que o distanciamento entre mãe e filhos decorre do cumprimento da pena, em contrapartida aos crimes praticados pela interna.

Diante do exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, indefiro o requerimento de prisão domiciliar de Elizangela Mariano Neto”.

Dispõe o art. 117, da Lei de Execuções Penais:

“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

De certo, embora o art. 117, supracitado, estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime
aberto
, jurisprudencialmente tem se entendido ser possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que demonstre a imprescindibilidade da medida. (STJ-HC 404.006/RS, de 22/11/2017; STJ-HC 422.324/ES, DE 26/03/2018).

Assim, não se desconhece que recente decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, determinou a
“substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício”
(HC nº 143.641/SP, Relator o eminente Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado aos 20 de fevereiro de 2018 - vencido o conspícuo Ministro Edson Fachin).

Contudo, a referida determinação,
a priori
, não se aplicaria ao caso vertente,

porquanto a reeducanda não está custodiada preventivamente, mas resgata reprimenda definitiva, a ser cumprida no regime fechado, pelos crimes dos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lie nº 11.343/2006,

cuja condenação transitou em julgado para a defesa.

A jurisprudência da Corte Superior, entretanto,
“
tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus coletivo
n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão
domiciliar
às rés em
execução
provisória ou
definitiva
da pena, ainda que em regime fechado.”
(Rcl 40.676/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 01/12/2020)

Cumpre ressaltar que, diante da necessidade de proteção à figura do menor, foi editado o Estatuto da Primeira Infância, Lei nº 13.257/2016, que trouxe algumas modificações tanto ao Estatuto da Criança e do Adolescente, como ao Código de Processo Penal, no que concerne aos aspectos práticos relacionados à prisão
PREVENTIVA
de mães de crianças e de gestantes.

Com a novel legislação, foram acrescidos dois incisos ao art. 318, do CPPB, que passou à seguinte redação:

"Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:(...)

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;"

Em alteração mais recente, a Lei nº 13.769/2018 promoveu o acréscimo ao CPPB, dos artigos 318-A e 318-B, os quais assim preveem:

"Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os art. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código".

Do exame dos autos, entendo assistir razão ao Juízo singular no tocante à inadequação do recolhimento domiciliar à paciente. Dessarte, o benefício domiciliar não é efeito automático da existência de filhos menores; não tendo sido demonstrada,
in casu
, situação de desamparo da criança, já que segundo informações do relatório técnico juntado, Ana Carolina, de 18 anos, filha da interna, informou que seus irmãos, incluindo a criança de 10 anos, estão sob os cuidados da tia paterna de nome Ilza, que todos são bem tratados por ela, que, embora o pai não dê auxílio financeiro, outros familiares ajudam. A jovem relatou, ainda, que conseguiu para seu nome o cadastro do Programa Bolsa família, que já começou a receber e que esse valor tem ajudado nas despesas.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
conheço do recursos; porém, nego-lhe provimento para manter inalterada a decisão vergastada.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021